Tribunal: STF
Processo: RE 1274629
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:
 
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPF. INSTALAÇÃO DE PONTO DE FISCALIZAÇÃO DE EXCESSO DE PESO EM RODOVIA FEDERAL. BALANÇAS. VEÍCULOS DE CARGA. PROMOÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO. 1. A intervenção judicial para a promoção de políticas públicas, embora por vezes necessária, deve ser excepcional, notadamente quando imprescindível para a promoção do mínimo existencial. 2. A prova produzida em contraditório judicial indica que, no período, (i) não há dados estatísticos aptos a demonstrar a relação de causa e efeito entre as cargas que circulam pela rodovia e eventual desgaste excessivo da via pública; (ii) não há registro quantitativo de tráfego de veículos de carga e dados estatísticos, mesmo que por amostragem, que demonstrem a efetiva necessidade de instalação das balanças; (iii) o número de acidentes graves envolvendo caminhões é relativamente baixo na rodovia em questão (se considerado o total de acidentes), não sendo possível precisar as causas; e (iv) não demonstrado a existência de riscos de danos à vida, incolumidade física ou à segurança decorrentes diretamente dos tráfego de veículos com excesso de peso. 3. Não havendo nos autos provas capazes de afastar a regularidade da atuação da Administração, bem como não restando descaracterizada a finalidade pública da opção pela não implantação do posto de pesagem de veículos, não se pode falar na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na espécie, devendo prevalecer a opção do administrador, na medida em que respeitada a promoção do mínimo existencial (núcleo intangível dos direitos fundamentais) e não verificada qualquer ilegalidade. 4. Apelação improvida”. (eDOC 1, p. 208)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, e 37, do texto constitucional. (eDOC 1, p. 259)
Nas razões recusais, o Ministério Público Federal se insurge contra acórdão que, em sede de ação civil pública, deixou de fixar determinações à Administração Pública com relação à fiscalização do peso dos veículos na Rodovia Federal BR 471, no trecho Santa Cruz do Sul – Pantano Grande (km 120,4 ao km 179,3).
Alega-se que o excesso de peso na rodovia é prejudicial à vida útil do asfalto, bem como viola “o direito dos cidadãos usuários das rodovias federais: (a) à vida, à integridade física e à saúde; (b) à segurança pessoal e patrimonial; (c) à preservação do patrimônio público federal; (d) à ordem econômica; e (e) ao meio ambiente equilibrado, pois o art. 1º da Lei nº 9.503/1997 determina que há direito ao trânsito seguro e que o descumprimento do dever importa responsabilidade objetiva por danos causados por omissão na manutenção de serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro: (...)”. (eDOC 1, p. 272)
O recurso extraordinário foi admitido e os autos encaminhados a esta Corte, ocasião em que a Presidência restituiu os autos à origem para a aplicação do tema 698 da repercussão geral. (eDOC 2)
A retratação foi afastada em acórdão assim ementado:
 
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 698 DO STF. PRÉVIA ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO EM SEDE DE REPETITIVO. ART. 1030, II E ART. 1040, II DO CPC. 
1. Hipótese na qual o acórdão objeto do juízo de retratação adotou entendimento compatível com aquele sintetizado pela tese fixada no Tema 698, qual seja: 
1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 
2. Ausente contrariedade do acórdão ao entendimento firmado pelo STF no repetitivo, não é caso de retratação, impondo-se a ratificação do julgado”. (eDOC 15 – ID: 9f53e8f9)
 
Na sequência, os autos retornaram a este STF. 
É o relatório.
Decido. 
Inicialmente, ressalto que o Supremo Tribunal Federal tem orientação no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote providências no sentido de assegurar direitos constitucionais essenciais, sem que se possa falar em violação ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Direito à educação. 3. Centro de educação em condições precárias. Revolvimento do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Súmula 279. 4. Dever constitucional do Estado. Possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas para efetivação de direitos fundamentais. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 769.977-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.11.2014)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. DIREITO À EDUCAÇÃO. REFORMA DE ESCOLA ESTADUAL EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2014. 
1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 911.798-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.12.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 
1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 
2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.060.961-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.5.2019)

“Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Implementação de políticas públicas. Construção de novas escolas. Possibilidade. Inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. Garantia do direito à educação. Ausência de demonstração do dissenso jurisprudencial. 
1. O acórdão embargado se alinha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 
2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2022)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à educação. Implementação de políticas públicas. Reforma em escola pública. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 
1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal. 
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).” (ARE 1.357.301-AgR/AM, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.5.2022)

No julgamento do RE 684.612/RJ, tema 698 da repercussão geral, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência quanto à possibilidade de intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas e estabeleceu algumas balizas para as decisões judiciais nessa espécie de processo. Confira-se a ementa do paradigma:

“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 
1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 
2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal,especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 
3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 
5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 
6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’.”(RE 684.612/RJ, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 3.7.2023, DJe 7.8.2023)

No caso em análise, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, destacou a inexistência de omissão por parte da Administração Pública apta a ensejar a determinação judicial de implementação das medidas pleiteadas pelo Ministério Público Federal. 
Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:

“Isso porque, segundo entendo, a intervenção judicial para a promoção de políticas públicas, embora por vezes necessária, deve ser excepcional, notadamente quando imprescindível para a promoção do mínimo existencial. 
Na espécie, o recorrente aduz que a omissão dos demandados em proceder à fiscalização de excesso de peso dos veículos que circulam na rodovia BR 471, trecho Santa Cruz do Sul - Pantano Grande (km 120,4 ao Km 179,3) promove o desgaste prematuro das vias federais, colocando em risco, ainda, a integridade física dos usuários. 
No entanto, imperioso referir que a prova produzida em contraditório judicial indica que, no período, (i) não há dados estatísticos aptos a demonstrar a relação de causa e efeito entre as cargas que circulam pela rodovia e eventual desgaste excessivo da via pública; (ii) não há registro quantitativo de tráfego de veículos de carga e dados estatísticos, mesmo que por amostragem, que demonstrem a efetiva necessidade de instalação das balanças; (iii) o número de acidentes graves envolvendo caminhões é relativamente baixo na rodovia em questão (se considerado o total de acidentes), não sendo possível precisar as causas; e (iv) não demonstrado a existência de riscos de danos à vida, incolumidade física ou à segurança decorrentes diretamente dos tráfego de veículos com excesso de peso. 
Encontra-se em discussão, por meio da demanda originária, a possibilidade de o Poder Judiciário decidir acerca da execução de tarefas públicas pela Administração. Em última análise, questiona-se acerca da viabilidade de o Poder Judiciário interferir em políticas públicas, determinando ao Estado como gerenciar seu sistema de fiscalização. 
Ocorre que, a partir da Constituição Federal de 1988, surge uma relação explícita de finalidades públicas, elencadas pelo próprio legislador constituinte, vinculando a atuação do Estado legislador e da Administração. A natureza normativa da constituição então ganha força, passando a exigir a concretização de suas normas, por meio, entre outros, da execução de políticas públicas pela Administração e, na falta destas, pelo controle jurisdicional de políticas públicas. 
Ressalto que a dignidade da pessoa humana, princípio que orienta todo o texto constitucional, presume a execução de ações estatais no sentido de implementar e garantir direitos fundamentais, dentre os quais o direito à vida e à segurança, que efetivamente podem acabar ameaçados em razão da precariedade das condições das estradas. 
Portanto, corresponde à responsabilidade política estatal citada a existência de políticas públicas concretizadoras dos deveres atribuídos ao ente estatal pelo legislador constituinte. Nesse aspecto, deixar de concretizar políticas públicas estabelecidas na Constituição, sob a forma de normas programáticas, é atentar contra a Constituição. 
Nessas hipóteses, torna-se legítima a função jurisdicional de impor a observância da Constituição. Nos casos em que o Estado deixar de prestar os serviços públicos que a Constituição lhe impõe, cumpre ao Judiciário realizar a aplicação direta do texto constitucional. 
No caso dos autos, não se está diante da ausência de ação do Estado no sentido de concretizar a responsabilidade política estatal. Ao contrário, os elementos do processo indicam, conforme acima relatado, que não demonstrado que a ação do ente estatal foi na direção de violar as necessidades da população que utiliza as rodovias sob sua responsabilidade, deixando de identificar as prioridades e alocando tempo, recursos humanos e materiais para concretizar as ações que entende necessárias. 
Assim, não constitui função institucional típica do Poder Judiciário a formulação e implementação de políticas públicas, determinando à Administração Pública o que deve ser feito. Cabe ao Poder Judiciário, sim, exigir que sejam implementadas as referidas políticas públicas quando a não implementação decorrer de omissão, ou de conduta abusiva ou alheia à razoabilidade, o que não parece estar ocorrendo no caso dos autos. 
Com efeito, não havendo nos autos provas capazes de afastar a regularidade da atuação da Administração, bem como não restando descaracterizada a finalidade pública da opção pela não implantação do posto de pesagem de veículos, não se pode falar na possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na espécie, devendo prevalecer a opção do administrador, na medida em que respeitada a promoção do mínimo existencial (núcleo intangível dos direitos fundamentais) e não verificada qualquer ilegalidade.
(...)”. (eDOC 1, p. 203-204)

Assim, verifico que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
 
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESTADO DO PARANÁ. REGULARIZAÇÃO DO QUADRO DE MÉDICOS LEGISTAS DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL - IML DA COMARCA DE APUCARANA. DETERMINAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE QUATRO MÉDICOS LEGISTAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA NÃO CONFIGURADA. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1504977 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.05.2025)
 
“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APARELHAMENTO DE CONSELHO TUTELAR. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA RG Nº 220. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E AUSÊNCIA DE EMERGÊNCIA ASSEVERADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constante dos autos e na respectiva valoração de provas, consignou não competir ao Poder Judiciário determinar a realização de concurso público para o Conselho Tutelar, bem como assentou que os demais pedidos não seriam de natureza essencial ou emergencial, pois se encontravam na esfera de juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE nº 684.612-RG/RJ (Tema RG nº 698), reafirmou a excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais e fixou a tese de que, nesses casos, “a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado”. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (RE 1448120 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.06.2024)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente